Tribunal: TJMT
Processo: 0023510-98.2017.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023510-98.2017.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VALDIRENE CHAVES SOARES - CPF: 282.143.438-36 (EMBARGADO), THIAGO GREGORIO MARTINEZ - CPF: 009.065.041-71 (ADVOGADO), TAYNA SOARES SOUZA - CPF: 008.566.681-50 (EMBARGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (EMBARGANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (EMBARGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), TAYNA SOARES SOUZA - CPF: 008.566.681-50 (EMBARGANTE), THIAGO GREGORIO MARTINEZ - CPF: 009.065.041-71 (ADVOGADO), VALDIRENE CHAVES SOARES - CPF: 282.143.438-36 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO – AUSÊNCIA DE EFEITO MODIFICATIVO – RECURSO ACOLHIDO.

1. O art. 494, I, do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.

2. Não importando a correção em reinterpretação do conjunto probatório, desnecessária a oitiva da parte contrária.

R E L A T Ó R I O

EGREGIA CÂMARA:

Recurso de Embargos de Declaração interposto por AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., contra TAYNA SOARES SOUZA e VALDIRENE CHAVES SOARES, buscando a correção de erro material no acordão proferido na respectiva Apelação Cível.

Em suma, aduziu que a sentença de piso condenou a empresa aérea ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais.

Insatisfeitas, ambas as partes apresentaram Recurso de Apelação.

Após analise dos autos, esta Segunda Câmara Cível proferiu a seguinte acordão:

'RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUSA INJUSTIFICADA DA COMPANHIA AÉREA EM TRANSPORTAR BATERIA DE CADEIRA DE RODAS ELÉTRICA – POSSIBILIDADE ESTAMPADA NO REGULAMENTO BRASILEIRO. DA
AVIAÇÃO CIVIL no 175 - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA CONDENAÇÃO MINORADA PARA R$ 10.000,00 – RECURSO DE TAYNE SOARE E VALDIRENE SOARES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA EMPRESA AZUL LINHAS AEREAS PREJUDICADO.

(...)

IV - Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça, o dano moral arbitrado na origem em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), deve ser minorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais)."

Insatisfeita, a empresa Aérea apresentou Embargos de Declaração, aduzindo que; (i) No entanto, a Embargante afirma que ocorreu erro material, uma vez que o Recurso da empresa área foi acolhido parcialmente, já que a indenização foi minorada para R$ 10.0000,00 (dez mil reais); (ii) Afirmou que houve erro material, já que equivocadamente o acordão inverteu o resultado do Recurso, indicando que o Recurso foi parcialmente provido, bem como que o Recurso da empresa Azul foi prejudicado; (iii) com tais considerações, requereu o conhecimento dos Embargos e a correção do vícios.

Sem necessidade de manifestação da parte contrária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGREGIA CÂMARA

Como já relatado, trata-se de Embargos de Declaração interposto por AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., contra TAYNA SOARES SOUZA e VALDIRENE CHAVES SOARES, buscando a correção de erro material no acordão proferido na respectiva Apelação Cível.

Pois bem.

Sem maiores delongas, entende-se que a argumentação sobre o equívoco da inversão do resulta dos Recursos de Apelação procede, mas não importa em modificação substancial do julgamento.

Na verdade, trata-se de um simples erro material, que poderia ser corrigido até mesmo de ofício por este julgador, mantendo coerência com a fundamentação e o próprio objeto da Apelação, tornando oportuna a adequação dessa específica parte a fim de que a Ementa passe a ter a seguinte redação:

'RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUSA INJUSTIFICADA DA COMPANHIA AÉREA EM TRANSPORTAR BATERIA DE CADEIRA DE RODAS ELÉTRICA – POSSIBILIDADE ESTAMPADA NO REGULAMENTO BRASILEIRO. DA
AVIAÇÃO CIVIL no 175 - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA CONDENAÇÃO MINORADA PARA R$ 10.000,00 –
RECURSO DA EMPRESA AZUL – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
–
RECURSO DE TAYNE SOARE E VALDIRENE SOARES - PREJUDICADO.

I- Nos termos do art. 14 do CDC havendo defeitos relativos à prestação de serviços, independente de culpa, o fornecedor responde pelos danos causados.

II - O Regulamento Brasileiro de Aviação Civil – RBAC no 175, mais especificamente na sub parte 175.11, normatiza o transporte de cadeira de roda motorizada.

III - Assim, é incontestável que houve falha na prestação de serviço pela Apelante que, de forma injustificável, se negou a transportar a bateria da cadeira de rodas do Apelado, o que, sem dúvida, causou transtornos as passageiras, que estavam em viagem para periódico na cidade de São Paulo-SP.

IV – A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva.

IV - Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça, o dano moral arbitrado na origem em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), deve ser minorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).'

A correção não traz qualquer prejuízo aos litigantes, pelo contrário, apenas traduz a lógica da prestação jurisdicional, sendo desnecessária a oitiva da parte contrária.

Com estas considerações, ACOLHO os Embargos de Declaração a fim de sanar o erro material na ementa da decisão monocrática, conservando demais dispositivos.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021